Tribunal: TJES
Processo: 5039621-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039621-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: O. R. S. SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039621-33.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

BANCO ORIGINAL S.A.

RECORRIDO
: O. R. S. SOARES - ME

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENVIO DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória na qual a parte autora alega ter recebido cobranças indevidas das rés, JBS S/A e BANCO ORIGINAL S/A, por produtos que não solicitou e cuja entrega recusou.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito e determinar que as rés se abstenham de novas cobranças ou negativações; b) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3.

Recurso inominado interposto pela ré BANCO ORIGINAL S/A, sustentando sua ilegitimidade passiva por não ter participado da negociação, a perda do objeto da ação por inexistirem débitos em seu sistema e a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada. A instituição financeira que atua como cessionária do crédito ou como mera intermediária na cobrança (endosso-mandato), beneficiando-se da operação comercial, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. No caso, o banco figurou como credor na cobrança e não se desincumbiu de esclarecer sua relação jurídica com o crédito, atraindo para si a responsabilidade. A cobrança por dívida inexistente, decorrente do envio de produto não solicitado, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. O dano moral, na hipótese, não decorre da mera cobrança, mas da necessidade de o consumidor buscar a via judicial para resolver uma questão que deveria ter sido solucionada administrativamente, caracterizando o desvio produtivo. A insistência na cobrança, mesmo após a recusa do produto, e a resistência em reconhecer o erro, mesmo em juízo, extrapolam o mero aborrecimento. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixado com moderação e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para compensar o transtorno sem gerar enriquecimento ilícito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)